Tribunal: TJSP
Processo: 1019404-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por aproximadamente 20 horas - Dano moral bem configurado – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração realizada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019404-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEINA
MARIN, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 41436
2
VOTO No: 41436
APEL. No: 1019404-53.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível Central)
APTE.: Leina Marin (A)
APDA.: Tam - Linhas Aéreas S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado atraso de voo por aproximadamente 20 horas - Dano
moral bem configurado Arbitramento que deve ser realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade Majoração
realizada nesta instância ad quem - Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alteração de horário e itinerário o que implicou atraso de 20 horas
para que a autora chegasse ao destino pretendido, fls. 01/13) intentada
por Leina Marin em face de Tam - Linhas Aéreas S.A., julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 94/97, de relatório a
este integrado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
dano material no importe de R$3.000,00, com correção monetária
desde o arbitramento mais juros legais de mora a contar da citação e,
por fim, em razão da sucumbência, condenar as partes a ratearem as
custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
síntese, que a majoração do dano moral para R$10.000,00 é medida de
justiça que mais se adequa à espécie, bem como a ré seja condenada ao
pagamento total das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (fls.
100/113).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
111/133) e recolheu-se o preparo (fls. 115/116).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 41436
3
2. O recurso comporta provimento, conforme adiante
se equacionará.
3. A lide recursal limita-se a aferir a necessidade ou
não de majoração do valor arbitrado em primeiro grau para o dano
moral suportado pela autora-apelante (R$3.000,00).
Ao que consta dos autos, a autora-apelante e sua
família contrataram a ré-apelada para que os transportasse de Porto
Alegre (POA) para Recife (REC), no dia 03.02.2019, com embarque
marcado para as 15h20 e destino a São Paulo, de onde sairia às 18h25
rumo a Recife com previsão de pouso às 20h30 do mesmo dia.
Diz a insurgente que embarcou em Porto Alegre,
contudo, após certo tempo de espero dentro da aeronave, os
passageiros foram informados de que havia vazamento de combustível,
motivo pelo qual não poderiam decolar. Assim, todos os passageiros
foram retirados da aeronave e acomodados na sala de espera, até que
foram informados que o voo havia sido cancelado.
Por não haver mais voos disponíveis naquele dia, a
apelante e sua família foram realocados num voo somente para o dia
seguinte, motivo pelo qual, chegaram no destino somente em
04.02.2019 às 17h08, ou seja, com mais de 20 horas de atraso,
acarretando a perda de um dia de férias, uma diária de hotel que havia
sido previamente paga, além de terem sofrido abalos físico, emocional e
psicológico.
A ré-apelada foi citada e ofertou contestação na qual
aduziu, em síntese, que de fato houve o cancelamento do voo por
problemas técnicos operacionais e, devido ter prestado toda a
assistência à apelante e seus familiares (hospedagem e alimentação),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 41436
4
corroborado pela ausência de comprovação de terem sofrido algum tipo
de abalo ou prejuízo, não há dano moral passível de indenização (fls.
43/62).
A r. sentença de fls. 94/97 julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a ré no pagamento de R$3.000,00 a
título de dano moral.
Efetivamente, o recurso deve ser provido para
majorar a indenização arbitrada.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pelo autor-recorrente em decorrência do atraso de cerca de vinte
horas, embora com o esperado suporte financeiro da apelada (voucher
para alimentação, hotel e transporte de ida e volta para o aeroporto, nos
termos da Resolução ANAC no 141/2010).
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização fixada para o dano moral,
é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 41436
5
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta
o
perfil
econômico da
vítima
(professora,
fls.
01),
as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea
de grande porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização fixada em primeiro grau (R$3.000,00)
comporta majoração para R$10.000,00, por ser este o valor razoável e
compatível com os parâmetros supracitados e os critérios adotados por
esta C. Turma Julgadora para casos análogos ao dos autos.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
a ação procedente a fim de condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$10.000,00 pelo dano moral causado e, pela sucumbência, condenar a
vencida no pagamento total das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em grau máximo (20% do valor da
condenação).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica